Tribunal: TJSP
Processo: 1004978-62.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
r – Contrato de participação em Fundo Garantidor de Benefícios (FGB). Alegação de fatos extraordinários e imprevisíveis, como queda na taxa básica de juros e aumento na expectativa de vida dos brasileiros. Não caracterizado condição necessária para revisão ou resolução do contrato – Risco inerente a atividade desenvolvida. Indevida a repactuação. Sentença Mantida. Honorários majorados em conformidade com o artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004978-62.2021.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 20/09/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Rodolfo Cesar Milano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/09/2023

Data de publicação:

20/09/2023

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão contratual. Sentença que julgou improcedente a ação. Entidade aberta de previdência complementar – Contrato de participação em Fundo Garantidor de Benefícios (FGB). Alegação de fatos extraordinários e imprevisíveis, como queda na taxa básica de juros e aumento na expectativa de vida dos brasileiros. Não caracterizado condição necessária para revisão ou resolução do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão contratual. Sentença que julgou improcedente a ação. Entidade aberta de previdência complementar – Contrato de participação em Fundo Garantidor de Benefícios (FGB). Alegação de fatos extraordinários e imprevisíveis, como queda na taxa básica de juros e aumento na expectativa de vida dos brasileiros. Não caracterizado condição necessária para revisão ou resolução do contrato – Risco inerente a atividade desenvolvida. Indevida a repactuação. Sentença Mantida. Honorários majorados em conformidade com o artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. Recurso não provido.